Tribunal: TJDFT
Processo: 0022547-79.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0022547-79.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDREA BRANDAO DE OLIVEIRA KRAUS, MAURICIO RIBEIRO DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à petição (ID 17156755), na qual o advogado, Dr. Bruno Rodrigues, OAB/DF 2.042/A, da apelante ANDREA BRANDÃO DE OLIVEIRA KRAUS, informa a impossibilidade de sustentação oral na presente data em razão do seu estado de saúde, defiro o adiamento do julgamento para a próxima sessão da Turma, sem necessidade de nova publicação, em homenagem ao princípio da ampla defesa. P. R. I. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator